Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710954-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: CELSO ALVES FERREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. IDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. CASO EM EXAME 2. Recurso inominado interposto pela parte ré, ora recorrentes, contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja: 30 anos, retificando o valor dos proventos pagos à parte autora, bem como a pagar o valor da diferença entre o valor pago à parte autora e o valor devido com base no novo cálculo imposto. 3. Contrarrazões ao ID 62064101. III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em controvérsia consiste quanto ao cálculo da aposentadoria proporcional de professores públicos que atuam na função exclusiva de magistério e se a parte recorrida comprovou os requisitos para sua aplicação. IV. RAZÕES DE DECIDIR 5. Apesar da aposentadoria ser do tipo proporcional e não com proventos integrais, deve incidir em favor do recorrido a regra especial atinente ao professor, aplicando-se o redutor de 5 (cinco) anos, conforme art. 40, §5o, da CF/1988. 6. O STF possui entendimento assente de que a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (ARE 1014902 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017); outros precedentes do STF: RE 214852 SP; RE 717701 PR e ARE 896743 MG; igual entendimento é adotado por todas as Turmas Recursais deste TJDFT: Acórdão 1756306 (1a TR), Acórdão 1755671 (2a TR) e Acórdão 1769815 (3a TR). 7. No caso, verifica-se que o recorrido exerceu exclusivamente a atividade de magistério por 4045 dias (id. 162064080 - Pág. 143). 8. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor que conte com 55 anos de idade e 30 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio. 9. Assim, verifica-se adequado e legal o deferimento da readequação da aposentadoria com proventos proporcionais, conforme fixado na sentença. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1375046, 07046206220218070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). V. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (Acórdão 1959797, 0710954-10.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/01/2025.) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais aponta vícios de omissão no acórdão. Aduz que há vício de omissão quanto ao art. 48 da LC no 769/2008 do DF, bem como quanto aos “argumentos de cunho constitucional”. III. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto às argumentações apresentadas no recurso inominado apresentado pelo embargante. IV. Razões de decidir 4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 6. O acórdão foi claro ao expor o entendimento de que “6. O STF possui entendimento assente de que a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (ARE 1014902 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017); outros precedentes do STF: RE 214852 SP; RE 717701 PR e ARE 896743 MG; igual entendimento é adotado por todas as Turmas Recursais deste TJDFT: Acórdão 1756306 (1a TR), Acórdão 1755671 (2a TR) e Acórdão 1769815 (3a TR).7. No caso, verifica-se que o recorrido exerceu exclusivamente a atividade de magistério por 4045 dias (id. 162064080 - Pág. 143).8. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor que conte com 55 anos de idade e 30 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio. 9. Assim, verifica-se adequado e legal o deferimento da readequação da aposentadoria com proventos proporcionais, conforme fixado na sentença. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1375046, 07046206220218070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”. 7. Como inicialmente ressaltado, não é dever do magistrado expressar ponto a ponto cada ponto e argumentação, desde que haja fundamentação de sua decisão. 8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sendo o acórdão proferido completo e explanado, dispondo todas as razões de decidir. V. Dispositivo 9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (Acórdão 1985634, 0710954-10.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/04/2025.) A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2o, 5o, caput, 37, caput, 40, art. 24, XII, 40, § 5o, e ao art. 195, § 5o todos da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, da independência dos poderes, a competência da União para legislar sobre previdência social, à redução da idade mínima de aposentadoria de professores e à vedação de criação de benefício da seguridade sem a devida fonte de custeio a manutenção da sentença que julgou procedente os pedidos autorais para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja: 30 anos, retificando o valor dos proventos pagos à parte autora, bem como a pagar o valor da diferença entre o valor pago à parte autora e o valor devido com base no novo cálculo imposto. Reiteram que a redução do tempo de serviço em 5 anos para a aposentadoria é somente para as situações em que ocorreu a aposentadoria integral, o que não é o caso da autora que foi aposentada por invalidez proporcional. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Quanto à alegação que a redução do tempo de serviço em 5 anos para a aposentadoria é somente para as situações em que ocorreu a aposentadoria integral, o acórdão concluiu que: “Apesar da aposentadoria ser do tipo proporcional e não com proventos integrais, deve incidir em favor do recorrido a regra especial atinente ao professor, aplicando-se o redutor de 5 (cinco) anos, conforme art. 40, §5o, da CF/1988. 6. O STF possui entendimento assente de que a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (ARE 1014902 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017); outros precedentes do STF: RE 214852 SP; RE 717701 PR e ARE 896743 MG; igual entendimento é adotado por todas as Turmas Recursais deste TJDFT: Acórdão 1756306 (1a TR), Acórdão 1755671 (2a TR) e Acórdão 1769815 (3a TR).” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda, que o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, Lei Complementar Distrital 769/2008, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 23 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal